Tribunal: TJMT
Processo: 0033524-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033524-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX RODRIGO TRINDADE DIAS - CPF: 965.942.921-53 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEX RODRIGO TRINDADE DIAS - CPF: 965.942.921-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO. REQUERIDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO MORAL
– INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR VERIFICADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS MANTIDOS – ARBITRAMENTO EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO

– APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUEIDA DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033524-57.2015.8.11.0041

APELANTE: ALEX RODRIGO TRINDADE DIAS, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ALEX RODRIGO TRINDADE DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
.

Apelação
i
nterposta pelo autor
Alex Rodrigo Trindade Dias
.

AÇÃO:

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Moral no
0033524-57.2015.811.0041
,

proposta por
Alex Rodrigo Trindade Dias

em face de
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito discutido na lide, bem como
condenou a requerida
ao pagamento de R$5.000,00, a título de compensação moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (data da primeira negativação) e de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condenou ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Na sua
Apelação

a requerida
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
defende, em síntese, inexistência do ilícito e do inadimplemento contratual, bem como falta dos pressupostos da obrigação de indenizar e não caracterização do dano moral.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral arbitrada na origem em R$5.000,00.

Contrarrazões no id. 74235537.

Já na sua Apelação
o autor

Alex Rodrigo Trindade Dias
, defende a majoração do valor da compensação moral arbitrada pela sentença em R$5.000,00.

Contrarrazões no id. 74235541.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
i
nterposta pela requerida
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
.

Apelação
i
nterposta pelo autor
Alex Rodrigo Trindade Dias
.

AÇÃO:

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Moral no
0033524-57.2015.811.0041, proposta por
Alex Rodrigo Trindade Dias

em face de
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito discutido na lide, bem como
condenou a requerida
ao pagamento de R$5.000,00, a título de compensação moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (data da primeira negativação) e de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condenou ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reformar a sentença, a fim de reconhecer a inexistência de ilícito contratual e de dano moral sustentados pela requerida
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.,
aqui também apelante, bem assim para julgar improcedente a ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Moral
proposta por
Alex Rodrigo Trindade Dias
.

Alternativamente, se é caso de redução

ou de majoração do valor da compensação moral arbitrada em favor do autor, no valor de R$5.000,00
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Moral
proposta por
Alex Rodrigo Trindade Dias

em face de
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
, ambos aqui apelantes, em que o autor alega inexistência de relação jurídica com a requerida
(
contrato de abertura de conta poupança com o banco Santander e cessão de crédito em favor da requerida
)
e ilicitude da cobrança da dívida de R$92.872,68, bem assim da negativação de seu nome.

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexistência de relação jurídica (
contrato de abertura de conta poupança com o banco Santander e cessão de crédito em favor da requerida
) entre as partes e a inexigibilidade do débito discutido na lide, bem como
condenou a requerida
ao pagamento de R$5.000,00, a título de compensação moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (data da primeira negativação) e de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condenou ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem
. A relação jurídica, representada pelo contrato de abertura de conta poupança eventualmente firmado entre o autor e o banco Santander, cujo débito foi cedido para a requerida, foi negada pelo autor e o referido contrato foi, inclusive, objeto de pericia grafotécnica, que concluiu

(id. 74235522):

“
6 – CONCLUSÃO
:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
foi comprovada INAUTENTICIDADE da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato
, de modo que
as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente e são, portanto, falsas
.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 28 (vinte e oito) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”
(grifo próprio).

A requerida intimada sobre a conclusão do laudo pericial limitou a defender a validade do negócio jurídico e a improcedência da ação (id. 74235525),
vale dizer, não irresignou contra o laudo pericial
.

Logo, com razão a sentença impugnada ao reconhecer a invalidade do negócio jurídico, sempre defendida pelo autor e reiterada pela prova pericial.

Veja o fragmento da sentença, no tocante ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, cujos fundamentos comportam mantença:

“
É o relatório.

Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

O código do consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

O perito judicial emitiu a seguinte conclusão (Id. 42662205):

“
Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
foi comprovada INAUTENTICIDADE da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato
, de modo que
as
assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente e são, portanto, falsas
.
”

(Negrito e destaque do original).

Desse modo, resta comprovado que a parte autora realmente não assinou o contrato, o qual foi objeto de cessão de crédito para a parte ré, consequentemente não possuía obrigação sobre a quitação do mesmo
.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (
in re ipsa
), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag no 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag no 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Por outro lado, o entendimento jurisprudencial é que não cabe indenização por dano moral quando há anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se existir negativação legítima preexistente, pois o bem tutelado, a inscrição indevida, fica prejudicado pelas negativações anteriores, sendo garantido apenas o direito ao pedido de cancelamento da negativação.

Confira-se a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Pois bem. É certo que o autor possui outras anotações, todavia, demonstrou que também está demandando contra as mesmas, ou seja, ainda não há prova de que elas são legítimas, portanto, prevalece o pedido de indenização.”
(grifo próprio e nosso).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrada em R$5.000,00 comporta a pretendia majoração, porquanto sequer atende ao caráter pedagógico.

Importante ressaltar que esta e. Câmara tem se norteado, em casos de indevida negativação de nome, de ser razoável a compensação moral no valor de R$10.000,00. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não prosperam os débitos emitidos após o fim do 1o semestre, de modo que a negativação do nome da autora/apelada constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

2. Logo,
a negativação do nome da autora/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização
, porquanto se tratar de cobrança devida.

3. Com efeito, a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5.
Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução
.

6. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos critérios legalmente estabelecidos( §2o, do art. 85, do CPC).”
(N.U 1001671-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (grifei).

Logo, possível o acolhimento do pedido feito pelo autor, de majoração da compensação moral, de R$5.000,00, para R$10.000,00.

O pedido de retificação do nome da requerida
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
para
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, inscrito no CNPJ sob o no 29.292.312/0001-06.,
há que ser feito na origem, a fim de proceder, na comarca, a alteração no registro do processo.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo do autor
Alex Rodrigo Trindade Dias
, a fim de majorar de R$5.000,00 para R$10.000,00 o valor da compensação moral imposta pela sentença que julgou parcialmente procedente a Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Moral proposta em face de
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.
.

Nega-se provimento ao apelo de
Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021